Tribunal: STF
Processo: HC 135095
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Operação Lama Asfáltica. Paciente denunciada por lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Fundamentação. Superveniente modificação do quadro processual. Inadequação. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 



    2. A superveniente modificação do quadro processual da causa, com o julgamento do mérito do habeas corpus originário impetrado em instância de origem, prejudica a análise da impetração.



    3. Hipótese em que não se comprovou teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    4. Habeas corpus não conhecido.